Tribunal: TCU
Processo: 009.144/2004-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17543/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 218 do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, conforme pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Gilvandro Silva de Siqueira e à empresa Endomed Com e Rep de Medicamentos Ltda, ante o recolhimento do débito solidário imputado pelo item 9.2.3. do Acórdão 201/2007-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos (peça 123). 1. Processo TC- Processo 009.144/2004-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2003) 1.1. Apensos: Processo 027.059/2018-9 (Cobrança Executiva); Processo 027.058/2018-2 (Cobrança Executiva); Processo 027.053/2018-0 (Cobrança Executiva); Processo 027.055/2018-3 (Cobrança Executiva); Processo 027.057/2018-6 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Alexandre José de Almeida Gama (XXX.813.604-XX); Ana Maria Henriques (XXX.055.304-XX); Atma Produtos Hospitalares Ltda (41.118.886/0001-50); Carlos Enrique Peña Alfaro (XXX.395.216-XX); Edson Nobre Bezerra de Carvalho (XXX.969.344-XX); Elfa Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda (35.425.172/0001-91); Elias de Queiroz Barros (XXX.524.594-XX); Endomed Com e Rep de Medicamentos Ltda (70.104.344/0001-26); Everaldo Oliveira Costa (XXX.184.714-XX); Fernando de Sousa Costa (XXX.431.884-XX); Gilvandro Silva de Siqueira (XXX.180.678-XX); Horafarma Dist de Prod Hospit Radiol e Farmaceut Ltda (00.789.328/0001-39); Joao Pereira Leite (XXX.387.974-XX); Joaquim Cavalcante de Alencar (XXX.503.994-XX); Jose Maria Gurgel (XXX.996.724-XX); Lucélia Melo Maracaja (XXX.451.164-XX); Maria do Socorro Lopes Correia (XXX.709.244-XX); Paulo de Melo Bastos (XXX.710.124-XX); Thompson Fernandes Mariz (XXX.623.704-XX); Verinaldo Gonzaga de Araújo (02.953.822/0001-12); Zélia Araújo Franca Costa (XXX.412.954-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.